Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO SALLES DE JESUS - CPF: 455.055.568-84 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVANTE), PEDRO RICARDO E SERPA - CPF: 318.676.538-26 (ADVOGADO), MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - CPF: 321.854.248-07 (ADVOGADO), SIDINEY GONCALVES NETO - CPF: 570.642.101-34 (AGRAVADO), EDINEIA CRISTINA BIRTCHE GONCALVES - CPF: 901.048.461-00 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), RODRIGO TAKASHI DE BARROS WATANABE - CPF: 030.284.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA RUBIA MARSCHALL - CPF: 061.703.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARTINS HUMPHIR - CPF: 356.520.488-59 (ADVOGADO), DIEGO LOURENCO ANDRADE ALVAREZ - CPF: 130.281.306-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

AGRAVADO(S):

SIDINEY GONÇALVES NETO

AGRAVADO(s):

EDINEIA CRISTINA BIRTCHE GONÇALVES

TERCEIRO INTERESSADO:

RODRIGO TAKASHI DE BARROS WATANABE

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCELA RUBIA MARSCHALL

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGA DA MORA POR TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência em ação consignatória, autorizando os autores a depositarem judicialmente o valor das parcelas vencidas de financiamento imobiliário, suspendendo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

2. Os agravados, vendedores originais do imóvel, ajuizaram ação consignatória após os compradores (devedores fiduciantes) tornarem-se inadimplentes perante a instituição financeira, alegando existência de aditivo contratual que lhes permitia quitar o financiamento em caso de inadimplemento dos compradores.

3. A agravante, credora fiduciária cessionária, sustenta que não teve conhecimento dos aditivos contratuais celebrados entre vendedores e compradores, e que não houve recusa injustificada ao recebimento dos valores, defendendo a regularidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia.

II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os vendedores originais do imóvel possuem legitimidade para purgar a mora e/ou quitar o financiamento imobiliário, na condição de terceiros interessados; e (ii) se é cabível a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária mediante depósito judicial dos valores em atraso.

III. Razões de decidir:

5. O art. 304 do CC/2002 estabelece que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

6. Os agravados possuem legítimo interesse jurídico na extinção da dívida por serem vendedores originais do imóvel que não receberam integralmente o preço da venda, além de existir aditivo contratual firmado com os compradores que expressamente lhes autoriza a quitar o financiamento em caso de inadimplemento.

7. A recusa ao recebimento de valores para purgação da mora ou quitação integral da obrigação, baseada apenas no fato de o pagamento ser realizado por pessoa diversa do devedor original, não se coaduna com o princípio da razoabilidade, especialmente quando a própria agravante admite ter aceitado o pagamento realizado pelos terceiros interessados, evidenciando o risco de dano inverso caso fosse autorizada a retomada dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido apenas para confirmar a liminar recursal que condicionou a manutenção da tutela de urgência ao pagamento regular das parcelas vincendas e autorizou o levantamento dos valores consignados.

9. Tese de julgamento: “1. O vendedor original do imóvel possui legitimidade para purgar a mora e/ou quitar o financiamento imobiliário na condição de terceiro interessado, nos termos do art. 304 do CC/2002, especialmente quando existe aditivo contratual com o devedor fiduciante autorizando expressamente tal procedimento. 2. A recusa ao recebimento de valores para purgação da mora ou quitação integral da obrigação, baseada apenas no fato de o pagamento ser realizado por pessoa diversa do devedor original, não se justifica quando não há prejuízo ao credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104 e 304; Lei n. 9.514/1997, arts. 26, §1o, 27, §2o-A e §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv n. 1007982-02.2024.8.26.0004, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2025.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

AGRAVADO(S):

SIDINEY GONÇALVES NETO

AGRAVADO(s):

EDINEIA CRISTINA BIRTCHE GONÇALVES

TERCEIRO INTERESSADO:

RODRIGO TAKASHI DE BARROS WATANABE

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCELA RUBIA MARSCHALL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
contra a decisão proferida na
Ação de Consignação em pagamento c.c. Tutela de urgência cautelar de suspensão de consolidação de propriedade fiduciária
n. 1025629-91.2024.8.11.0015 movida por
SIDINEY GONÇALVES NETO
e
EDINEIA CRISTINA BIRTCHE GONÇALVES
em face da agravante e de
RODRIGO TAKASHI DE BARROS WATANABE
,
MARCELA RUBIA MARSCHALL
, e
CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
,
a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela de modo a autorizar os autores a efetuar o depósito judicial do valor das parcelas vencidas, devidamente atualizadas, ficando suspenso qualquer procedimento de consolidação da propriedade

relativa à matrícula n. 84.119 do CRI local, até nova decisão em contrário, com expedição imediata de ofício ao respectivo Registo Imobiliário acerca da decisão, autorizando, de qualquer forma, que o próprio advogado interessado comunique previamente o cartório com cópia da decisão.

Narra a recorrente que, de acordo com a inicial, os autores
SIDINEY GONÇALVES NETO
e
EDINEIA
eram proprietários do imóvel n. 02, do condomínio
Carpe Diem Resort Residencial
, localizado na Rua Canoa Quebrada, no bairro Eunice, Sinop/MT, matriculado no CRI de Sinop sob o n. 84.119 e, através do contrato de compra e venda anexado aos autos, o venderam aos corréus
RODRIGO
e
MARCELA
, pelo preço de R$3.025.000,00, a ser pago da seguinte forma:

(i) R$ 1.525.000,00, representado por nota promissória n. 01/03, por meio de financiamento bancário junto à
Caixa Econômica Federal
;

(ii) R$750.000,00, representado por nota promissória n. 02/03, a ser pago mediante cheque de n. 000049, pós-datado para o dia 30/04/2024; e

(iii) R$ 750.000,00, representado por nota promissória no 03/03, a ser pago mediante cheque de n. 000050, pós-datado para o dia 30/09/2024;

Registra que, também nos termos da inicial, após assinatura do
contrato de compra e venda
, os autores (vendedores) e os adquirentes
RODRIGO
e
MARCELA
firmaram em 22/02/2024, sem a participação da securitizadora agravante, o
1o aditivo contratual
no qual reajustaram o preço pela aquisição do imóvel, majorando a 2a e 3a parcelas para R$775.000,00 cada.

Explana que, também de acordo com a narrativa autoral, apesar de honrarem o pagamento da primeira prestação, no valor de R$1.525.000,00 – por meio de financiamento imobiliário junto à
BMP Sociedade de Crédito S/A
, por conta do qual foi registrada na matrícula a alienação fiduciária do imóvel em favor da referida financiadora – os adquirentes
RODRIGO
e
MARCELA
contataram
os autores informando que não conseguiriam arcar com as demais parcelas, motivo pelo qual os citados contratantes assinaram em 20/08/2024 um
2o aditivo
, através do qual restou pactuado entre os signatários, que em caso de inadimplência no pagamento do empréstimo, os autores vendedores poderiam realizar, com recursos próprios, a liquidação, a fim de permitir o retorno do imóvel a sua propriedade.

Afirma que, segundo os autores, apesar de ignorar a autorização dos devedores fiduciantes para que os alienantes providenciassem a liquidação do débito financiado, a atual credora e ora agravante – cessionária da
BMP Sociedade de Crédito S/A
–, recusou o recebimento dos valores em atraso, pelo que ajuizaram a ação consignatória, ante a existência litígio sobre o objeto do pagamento, pelo que pugnaram pela tutela de urgência a fim de que lhes fosse autorizado o depósito judicial do valor das parcelas vencidas, com a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade, o que foi deferido pela decisão agravada.

Anota que, em contestação, a credora agravante (cessionária do crédito fiduciário) defendeu a improcedência a demanda, especialmente
(a)
porque não houve recusa de sua parte quanto ao recebimento dos valores consignados pelos agravados, vez que, na verdade, os autores possuem legitimidade para realizar a purga da mora;
(b)
à vista da regularidade do procedimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária, nos termos da Lei. 9.514/97, face ao inadimplemento confessado pelo réu
RODRIGO
(devedor fiduciante);
(c)
a possibilidade de aceitação do valor consignado, por medida de boa-fé, e;
(d)
a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida.

Detalha que nunca houve negativa quanto ao recebimento do valor necessário para purga da mora, tendo, pelo contrário, encaminhado ao devedor fiduciante (
RODRIGO
) o boleto para purgar a mora, ao qual tiveram acesso – e optaram por não o pagar –, considerando que tal boleto foi posteriormente encaminhado pelo devedor ao atual patrono dos autores.

Aduz que ainda que tivesse havido alguma negativa quanto ao recebimento do valor consignado, tem-se que tal recusa, em relação aos autores, ora agravados, foi

justificada, pois a agravante nunca teve conhecimento sobre os contratos celebrados exclusivamente entre os devedores corréus (
RODRIGO
e
MARCELA)
, e os alienantes autores, especialmente no tocante aos aditivos em que se previa a possibilidade de “retomada” do imóvel pelos demandantes na hipótese de inadimplemento do devedor
RODRIGO
, quanto ao pagamento das parcelas do empréstimo.

Argui que, por medida de boa-fé, e sem que isso implique reconhecimento jurídico do pedido, a agravante aceitou o pagamento por parte dos autores como purga da mora, destacando, porém, que o único devedor do contrato de empréstimo é o corréu
RODRIGO
– pelo que postula, inclusive, seu imediato levantamento – de modo que, no momento, inexiste risco de prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel, ante a purga da mora realizada pelos agravados.

Defende que, na hipótese de sobrevir novo inadimplemento por parte do devedor fiduciante
RODRIGO
, tem-se que o suposto risco de prática de atos expropriatórios, como alegado pelos autores, seria consequência direta dessa nova mora, não podendo a credora agravante ser penalizada, tampouco vinculada a obrigações previstas em negócio jurídico do qual não foi parte, relativamente à possibilidade de “retomada” do imóvel pelos demandantes.

Assevera que, nesse caso, o procedimento de execução da garantia fiduciária será iniciado e realizado em estrita observância à Lei 9.514/97, oportunizando ao devedor fiduciante a possibilidade de purga da mora no prazo legal (art. 26, §1o), bem como exercer o direito de preferência (art. 27, §2oB) e, ainda, participar de eventuais leilões (art. 27, §2o-A).

Destaca que no momento da celebração do contrato de empréstimo, o corréu
RODRIGO
já era proprietário do imóvel dado em garantia (conforme R.5 da matrícula n. 84.119 do CRI de Sinop), depois de tê-lo adquirido dos autores pelo valor de R$3.800.000,00 – sendo o próprio
RODRIGO
quem o deu em garantia fiduciária (item II do Quadro Resumo).

Ressalta que, além de não ter tido conhecimento, tampouco anuído ao
2o aditivo contratual
firmado entre o devedor fiduciante e os autores, este foi assinado em 20/08/2024, após, portanto,
RODRIGO
ter se tornado inadimplente com o financiamento, em 15/04/2024.

Nega que tenha se recusado a receber o valor em aberto à medida em que tinha, e ainda tem, total interesse em receber o valor referente à purga da mora, desde que, e para evitar quaisquer problemas ou nulidades futuras, este pagamento fosse realizado por quem de fato lhe deve, ou seja, o corréu
RODRIGO
, único devedor do
Contrato de Empréstimo
.

Noticia que da
Cláusula 13a
do Contrato de Empréstimo ficou claramente ajustado que o devedor ou o terceiro fiduciante poderiam, até a data da consolidação da propriedade fiduciária, efetuar o pagamento das parcelas da dívida vencida (a purga da mora) – o que não foi feito no caso em tela.

Afirma que, no entanto, por ocasião da audiência de conciliação realizada nos autos da
Ação Revisional de contrato de financiamento imobiliário
n. 1016791-62.2024.8.11.0015, o devedor fiduciante afirmou que não concordava em efetuar o pagamento da totalidade do montante necessário para purgar a mora, propondo o pagamento do débito sem o acréscimo do valor que já havia sido recolhido a título de ITBI pela agravante no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Alega que, uma vez recolhido pela agravante o valor desse tributo em 18/10/2024, no montante de R$61.400,00, evidente que tal valor também passou a ser devido pelo devedor caso pretendesse realizar a purga da mora, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97.

Sustenta ainda que, na hipótese, o risco de dano é inverso posto que, acaso continue impedida de iniciar um procedimento extrajudicial de cobrança da dívida na hipótese de novo inadimplemento por parte do devedor
RODRIGO
, a agravante terá de suportar as graves consequências financeiras decorrentes do decurso do tempo até a prolação da futura sentença de mérito, haja vista que na decisão agravada o juízo singular determinou a suspensão de
“qualquer procedimento de consolidação da propriedade correspondente a matrícula n.o 84.119, até a decisão em contrário deste Juízo”
.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos decisão agravada, de modo a permitir a retomada dos atos de expropriação dos imóveis dados em garantia fiduciária do financiamento do qual a agravante é credora, com posterior confirmação da medida mediante revogação da tutela de urgência deferida na origem, ou, subsidiariamente, para condicionar a manutenção da tutela deferida na origem ao depósito integral e tempestivo das parcelas do aludido financiamento, sob pena de continuidade nos atos expropriatórios.

A liminar recursal foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. 264230764, tão somente para
(i) condicionar a manutenção da tutela de urgência deferida na origem em favor dos autores agravados ao pagamento regular, a tempo e modo, pelo devedor fiduciante ou mesmo pelos autores da demanda de origem, das parcelas vincendas do
Contrato de Empréstimo com pacto de Alienação Fiduciária de bem imóvel c/c Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) e outras avenças
n. 0006074; e (ii) autorizar o levantamento dos valores judicialmente consignados pelos autores embargados em juízo.

Contrarrazões no ID. n. 269587286, suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal em função da quitação integral do valor do integral do débito fiduciário, consoante comprovante de ID. n. 269587287, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões dos terceiros interessados
RODRIGO TAKASHI DE BARROS WATANABE
e
MARCELA RUBIA MARSHALL
, consoante Certidões de IDs. ns. 274493353 e 274493376 devido aos sucessivos fracassos na tentativa de intimação.

A despeito das várias audiências de tentativa de composição junto ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, o acordo não foi alcançado, conforme certidão de ID. n. 303085387

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de perda do interesse recursal.

Em contrarrazões, suscitam os autores da ação a perda do objeto recursal, ao argumento de que procederam à quitação integral do financiamento imobiliário no curso do processo originário, tendo depositado em juízo, na data de 14/02/2025, o valor de R$1.488.559,59, conforme comprovante anexado.

No entanto, tal prefacial não merece acolhimento.

Isso porque, embora o recurso contenha pretensões aparentemente contraditórias entre si – já que ao mesmo tempo em que indica a parte recorrente que não se opõe a receber as parcelas do contrato depositado pelos autores, defendem a regularidade da retomada o procedimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária nos termos da Lei n. 9.514/97, como consequência do inadimplemento confessado pelo devedor fiduciante RODRIGO.

Defende também a credora agravante a legitimidade da recusa ao recebimento de valores relativos à purga da mora, simplesmente pelo fato de que quem efetuou os respectivos depósitos ser pessoa diversa do devedor fiduciante, com os quais não mantém qualquer relação jurídica. Senão vejamos:

Note-se, portanto, que a pretensão recursal inclui um pedido de reconhecimento, por este juízo ad quem, quanto à possibilidade de a credora fiduciária, ora agravante, enjeitar futuros pagamentos (total ou parcial do déebito contratual) eventualmente efetivados por pessoa diversa à do devedor fiduciante, como é o caso dos autores agravados.

Com isso, a possível quitação integral do
Contrato de Empréstimo
n. 0006074
não exaure o objeto do recurso.

Ademais, imperioso consignar que o valor de R$1.488.559,59, cujo depósito foi noticiado como ensejador da perda do objeto recursal – foi, ao que se pode depreender dos cálculos do ID. n. 183992139 dos autos de origem, apurados unilateralmente pelos autores da ação de origem, de modo que a suficiência desse valor para a quitação integral do
Contrato de Empréstimo
n.
0006074 demandará uma manifestação do juízo singular, após prévia oitiva da credora ora agravante.

Com isso,
rejeito
a prefacial de perda superveniente do interesse recursal.

No mérito
.

No que tange ao mérito recursal, é bem verdade que o devedor fiduciante ajuizou
Ação Revisional de contrato de financiamento imobiliário c/c tutela antecipada
n. 1016791-62.2024.8.11.0015 em face da financiadora originária – que já cedeu o crédito à agravante – onde teve indeferida a tutela de urgência através da qual postulava (a) autorização para a consignação valor das prestações em valores recalculados, conforme plano de pagamento anexado; (b) a manutenção na posse do imóvel; e (c) a vedação à realização de qualquer ato expropriatório ou de consolidação de propriedade do imóvel.

Por outro lado, não é menos verdade que, embora negue que tivesse conhecimento das tratativas havidas entre o devedor fiduciante e os autores da ação consignatória originária – de quem o imóvel litigioso foi adquirido – e rechace a legitimidade dos autores para proceder o pagamento do financiamento e purgação da mora, nas próprias razões recursais a securitizadora agravante afirma que
“aceitou o pagamento por parte dos Agravados”
e que, portanto,
“inexiste risco de prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel, ante a purga da mora realizada pelos Agravados”
(ID. n. 263348776 - Pág. 6).

Ora, em princípio, essa aceitação confessada dos valores judicialmente depositados pelos autores da demanda consignatória converte o pleito recursal que busca o reconhecimento da legitimidade de eventual retomada dos atos de expropriação dos imóveis dados em garantia fiduciária em um contrassenso.

Além disso, os autores agravados se manifestaram em petição de ID. n. 263670784 afirmando que “
os valores devidos à Agravante encontram-se devidamente depositados em Juízo, com correção monetária, multa, juros, honorários e despesas,
inclusive o ITBI
”
, o que, em princípio, está demonstrado pelos comprovantes anexados aos IDs. ns. 263670793, 263670789 e 263670792.

Dessa maneira, ao menos em relação ao pleito recursal principal, ao contrário do que alega a agravante, o risco de dano é todo inverso, especialmente se considerado que, por ocasião do recebimento do presente recurso, a liminar recursal foi deferida para, além de
autorizar o levantamento dos valores judicialmente consignados pelos autores embargados em juízo, condicionar a manutenção da tutela de urgência deferida na origem em favor dos autores agravados ao pagamento regular, a tempo e modo, pelo devedor fiduciante ou mesmo pelos autores da demanda de origem, das parcelas vincendas do
Contrato de Empréstimo
n. 0006074.

Todavia, para inviabilizar de vez a pretensão recursal de revogação da tutela de urgência deferida na decisão agravada, o depósito judicial de R$1.488.559,59 (ID. n. 269587287) noticiado pelo agravado como quitação ao saldo devedor da
Contrato de Empréstimo
n. 0006074 –

evidencia de forma inconteste o risco de dano inverso, em que pese a discussão acerca da suficiência ou não desse valor para fins de quitação ainda demandar contraditório nos autos do feito originário.

Mas não é só. Como já adiantado, uma das controvérsias centrais do recurso reside na legitimidade dos agravados, vendedores originais do imóvel, para realizarem o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário e, consequentemente, purgarem a mora e quitarem integralmente o contrato.

Nesse ponto, importante consignar que o art. 304 do CC/2002 estabelece expressamente que “
qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la
, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor
”.

No caso em tela, os agravados têm evidente interesse jurídico na extinção da dívida por dois fundamentos distintos e complementares:

Primeiro, porque foram os vendedores originais do imóvel e não receberam integralmente o preço da venda dos adquirentes. Esta condição, por si só, já lhes confere legítimo interesse na resolução da relação jurídica, visando evitar prejuízos decorrentes tanto do inadimplemento do preço quanto da eventual perda do imóvel para a instituição financeira.

Segundo, porque o 2o Aditivo Contratual firmado em 20/08/2024 estabeleceu expressamente a possibilidade de os agravados quitarem o financiamento em caso de inadimplemento dos compradores.

Esse instrumento, embora não tenha contado com a participação da agravante, constitui negócio jurídico perfeito nos termos do art. 104 do CC/2002, preenchendo todos os requisitos de validade: agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei.

Assim, existência de aditivo contratual entre os vendedores originais do imóvel e os compradores/devedores fiduciantes, autorizando expressamente os primeiros a quitarem o financiamento em caso de inadimplemento, legitima o pagamento realizado pelos autores/agravados, ainda que tal instrumento não tenha contado com a participação da credora fiduciária.

Nesse sentido, eis,
mutatis mutandis
, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIROS ADQUIRENTES DE DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA. DESCONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA DO PROPRIETÁRIO NA AÇÃO PRINCIPAL, ONDE FORAM ADMITIDOS COMO TERCEIROS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Considerando a eficácia subjetiva dos contratos, é possível afirmar que a cessão dos direitos, sem aquiescência expressa da associação, conforme cláusula 11, do instrumento, é ineficaz em relação a ela. 2. Os embargantes, contudo,
foram admitidos na ação de rescisão contratual como terceiros juridicamente interessados e, não demonstrada a válida constituição do devedor principal em mora, terão assegurado o direito de purgar a mora do devedor principal, na forma do art. 304 c/c art. 401, I, CC, modo de evitar a rescisão do contrato e viabilizar direito de regresso
. A extinção, do exposto, é mantida por fundamento diverso, qual seja, a falta de interesse processual. 3. Recurso improvido.

(TJ/SP; 7a Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 1007982-02.2024.8.26.0004; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; j. em 17/03/2025)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para confirmar a liminar recursal que
(i) condicionou a manutenção da tutela de urgência deferida na origem em favor dos autores agravados ao pagamento regular, a tempo e modo, pelo devedor fiduciante ou mesmo pelos autores da demanda de origem, das parcelas vincendas do
Contrato de Empréstimo
n. 0006074 e (ii) autorizou o levantamento dos valores judicialmente consignados pelos autores embargados em juízo, relegando, porém, ao juízo de origem a análise acerca dos reflexos do depósito judicial dos R$
1.488.559,59 para a causa originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025